Tribunal: TJES
Processo: 0034318-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034318-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUA DALCAMIN GONCALVES

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. NULIDADE DA ELIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO SOBRE A EXECUÇÃO DA ORDEM DE RETESTE. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP em face de acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação do candidato, anulando sua eliminação do concurso para o cargo de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar e determinando a realização de novo exame psicossomático. Os embargantes alegam omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à definição dos critérios a serem adotados no novo exame, diante da nulidade dos parâmetros anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório ao deixar de indicar quais critérios devem nortear o novo exame psicossomático após anulação do anterior; (ii) definir se é possível a rediscussão do mérito da decisão que reconheceu a nulidade da avaliação original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reapreciação do mérito da decisão que anulou o exame psicossomático por critérios subjetivos não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração e configura mero inconformismo, não sendo possível reexame da matéria nesta via.

4. O acórdão impugnado reconheceu a nulidade da eliminação do candidato com base em vícios de legalidade constatados na avaliação psicossomática, como a subjetividade dos critérios e a ausência de fundamentação técnica adequada, conforme apontamentos do Conselho Regional de Psicologia.

5. Assiste razão parcial ao Estado do Espírito Santo ao apontar omissão quanto à regulamentação do novo exame psicossomático, sendo necessário esclarecer que cabe à Banca Examinadora definir os critérios do novo teste, desde que objetivos, científicos e em conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia.

6. A Administração Pública deverá publicar, previamente à realização do novo exame, Edital Complementar ou ato normativo equivalente, contendo os parâmetros técnicos que regerão a nova avaliação, sendo vedada a utilização dos critérios anteriormente declarados nulos.

7. Preserva-se, assim, a autonomia da Administração na fixação dos critérios de avaliação, ao mesmo tempo em que se garante a segurança jurídica e a observância dos princípios da legalidade, publicidade e objetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de exame psicossomático por critérios subjetivos impõe à Administração a obrigação de reaplicar a avaliação com observância de parâmetros objetivos, científicos e previamente divulgados em Edital Complementar.

2. Compete à Banca Examinadora definir os novos critérios do reteste, vedada a repetição daqueles anteriormente anulados, observando-se as resoluções do Conselho Federal de Psicologia.

3. Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, salvo para sanar vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II; Constituição Federal, art. 37, caput; Resoluções do Conselho Federal de Psicologia.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 31.656/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.03.2010; STJ, RMS 33.219/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO AOCP
em face do v. Acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação do autor, anulando o ato de sua eliminação no concurso público e determinando a realização de novo exame psicossomático.

Os Embargantes alegam, em síntese, omissões e contradições no julgado. O Estado do Espírito Santo, especificamente, aponta uma omissão quanto aos critérios a serem adotados no novo exame, argumentando que, ao se anularem os critérios do edital original por ilegalidade, criou-se um vácuo normativo que dificulta o cumprimento da decisão, questionando qual regramento a banca deverá seguir.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, alegando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE NA ANÁLISE. NULIDADE DA ELIMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, após contraindicação na etapa de avaliação psicossomática. A eliminação ocorreu em razão do não atingimento dos percentis esperados em quatro características psicológicas. O autor alega irregularidades na avaliação, como critérios subjetivos e falta de objetividade, e requer a nulidade de sua eliminação, bem como a realização de nova avaliação psicossomática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial pleiteada; (ii) examinar a validade da avaliação psicossomática utilizada no certame público em face de alegações de subjetividade e falta de objetividade; (iii) determinar se houve violação de princípios administrativos, como legalidade, objetividade, ampla defesa e contraditório; (iv) decidir sobre a nulidade do ato de eliminação do candidato e eventual reaplicação do exame psicossomático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de cerceamento de defesa. Visto que os elementos apresentados aos autos foram considerados suficientes para o juiz e que a produção de prova pericial não seria necessária para o deslinde do processo, sendo o juiz o destinatário da prova, não há que se falar em cerceamento de defesa pela negativa do pleito de prova pericial. Preliminar rejeitada.

4. O edital é a "lei do concurso" e vincula tanto os candidatos quanto a Administração, devendo observar princípios administrativos como legalidade, isonomia e objetividade. Alterações em seus critérios de avaliação somente podem ocorrer para se adequar à legislação ou corrigir irregularidades, desde que mantida a segurança jurídica.

5. A avaliação psicossomática realizada apresentou critérios subjetivos e falta de cientificidade, contrariando os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Regional de Psicologia, que identificou diversas irregularidades na aplicação, correção e devolutiva dos testes, comprometendo a transparência e objetividade exigidas em certames públicos.

6. A retificação do edital pelo 5º Termo de Retificação, apesar de abrandar os critérios de eliminação, manteve inconsistências apontadas pela Procuradoria Geral do Estado e pelo Conselho Regional de Psicologia, o que não afastou a ausência de objetividade na avaliação.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de interposição de recurso para a validade de exames psicossomáticos, requisitos que não foram integralmente observados no caso concreto.

8. A desclassificação do candidato decorreu de critérios desproporcionais, contraditórios e subjetivos, violando o direito ao prosseguimento no certame com a devida análise objetiva de sua aptidão.

9. Declarada a nulidade da etapa de avaliação psicossomática, é garantido ao candidato o direito de realização de novo exame, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A etapa de avaliação psicossomática de concurso público deve ser realizada com base em critérios objetivos, cientificamente embasados e em conformidade com os princípios da legalidade, publicidade e contraditório.

2. A eliminação de candidato em exame psicossomático baseado em critérios subjetivos e contraditórios é nula, conferindo-lhe o direito de prosseguir no certame com reaplicação do exame conforme critérios objetivos.

No mérito, quanto à pretensão de rediscutir a conclusão deste Colegiado sobre a nulidade do exame original por ausência de cientificidade e objetividade, os embargos não merecem prosperar. A via eleita não se presta à reforma do julgado por mero inconformismo, conforme bem pontuado nas contrarrazões do Embargado. O Acórdão foi claro ao fundamentar sua convicção nas irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia, matéria que não comporta reexame nesta sede.

Contudo, assiste razão parcial ao Estado do Espírito Santo no tocante à
necessidade de esclarecimento sobre a execução da ordem de realização de novo exame
.

A dúvida levantada pelo Ente Público é pertinente: se os critérios do Edital original foram declarados nulos por subjetividade, a submissão do candidato a um novo teste sem a prévia definição de parâmetros objetivos geraria insegurança jurídica e poderia incorrer nos mesmos vícios.

Todavia, é imperioso destacar que
não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora na definição do perfil profissiográfico ou na escolha dos testes psicológicos a serem aplicados
. Tal conduta configuraria indevida ingerência no mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos poderes. A competência para definir as aptidões necessárias ao cargo de Oficial da Polícia Militar é, e continua sendo, da Administração Pública.

O papel do Judiciário,
in casu
, restringe-se ao
controle de legalidade
, garantindo que essa discricionariedade técnica seja exercida dentro dos limites constitucionais da publicidade, da impessoalidade e da objetividade.

Portanto, para sanar a omissão apontada e viabilizar o cumprimento da decisão sem invadir a esfera de competência do Executivo, faz-se necessária a integração do julgado com as seguintes diretrizes:

1. Da Definição dos Critérios pela Administração:
Compete exclusivamente à Banca Examinadora e à Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade técnica, definir os novos critérios de avaliação para o reteste. Entretanto, tais critérios não poderão replicar aqueles especificamente declarados nulos por este Acórdão (por vício de subjetividade).

2. Do Dever de Publicidade Prévia:
Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da não surpresa, determina-se que a Banca Examinadora publique,
previamente à realização do novo exame
, Edital Complementar ou ato normativo equivalente, discriminando de forma clara e objetiva os critérios, métodos e perfis que serão exigidos, assegurando que estes estejam estritamente alinhados às resoluções vigentes do Conselho Federal de Psicologia (CFP).

3. Da Análise Global:
A nova avaliação deverá observar a diretriz técnica de "análise global" do perfil do candidato, evitando-se a contradição apontada no exame anterior (eliminação mecânica por percentis isolados que desconsideram o conjunto da avaliação psicológica), conforme preconizam as normas técnicas da área.

Dessa forma, preserva-se a autonomia da Administração para selecionar os candidatos mais aptos, ao mesmo tempo em que se garante ao jurisdicionado um certame pautado pela legalidade e transparência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração para:

1. NEGAR PROVIMENTO
aos embargos do Instituto AOCP e à parte dos embargos do Estado que visava a rediscussão do mérito;

2. DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos do Estado do Espírito Santo, com efeitos integrativos, apenas para sanar a omissão apontada e esclarecer que a realização do novo exame psicossomático deverá ser precedida da
publicação de Edital Complementar pela Banca Examinadora
, definindo critérios objetivos e científicos em consonância com as normas do Conselho Federal de Psicologia, vedada a utilização dos parâmetros anteriormente declarados nulos, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar